Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR NÃO CUMPRIMENTO DE EMENDA. VÁRIAS AÇÔES JUDICIAIS SOBRE O MESMO TEMA DISTRIBUÍDAS DE FORMA FRAGMENTADA PELO RECORRENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de emenda à inicial, nos termos dos artigos 485, I, e 321 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a presença dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça; (ii) a ocorrência de ausência de dialeticidade recursal; e (iii) a legalidade da sentença extintiva por ausência de emenda à petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade, expressamente previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada. Na espécie, identifica-se inconformismo específico do apelante com a extinção do processo sem resolução do mérito, bem como sua pretensão de reforma para obtenção da gratuidade de justiça e prosseguimento da ação, cumprindo os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal.
4. Gratuidade de justiça. A Constituição Federal estabelece no art. 5o, LXXIV, o dever estatal de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. 4.1. A sentença não se manifestou especificamente sobre o pedido de gratuidade de justiça, limitando-se a extinguir o processo sem resolução de mérito e condenar o autor ao pagamento das custas processuais, sem apreciar o pedido de justiça gratuita formulado na inicial. Ademais, não há, nos autos, quaisquer outras decisões tratando acerca do pedido de gratuidade formulado pelo autor. 4.2. No caso dos autos, deve ser deferida a gratuidade ao apelante, com efeito retroativo, em face da omissão do juízo de origem o qual não apreciou o pedido. 4.3. Verificada omissão na apreciação do pedido de gratuidade de justiça pelo juízo a quo, a questão poderá ser sanada em sede recursal e, em caso de concessão do benefício, essa poderá ocorrer com efeitos retroativos. 4.4. Precedente: “(...) 2. O STJ possui entendimento no sentido de que "a omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência." (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019). (...).” (00314752420088070001, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, PJe: 5/12/2023).
5. Extinção do processo. O Código de Processo Civil estabelece expressamente no art. 321, parágrafo único, a consequência para o não cumprimento da determinação de emenda: o indeferimento da petição inicial. A norma cogente impõe ao magistrado o dever de verificar a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, bem como a existência das circunstâncias necessárias à regularidade formal da inicial. 5.1. O juízo de primeiro grau constatou irregularidades na petição inicial e determinou sua emenda, além de ordenar a reunião das múltiplas demandas semelhantes propostas pelo autor para evitar decisões conflitantes e fragmentação da prestação jurisdicional. Verificou-se a existência de várias ações judiciais sobre o mesmo tema distribuídas de forma fragmentada pelo recorrente, circunstância a qual comprometia a eficiência da prestação jurisdicional e potencializava o risco de decisões contraditórias. 5.2. A inércia do autor, devidamente intimado, em atender ao comando judicial constitui conduta processual a qual autoriza o indeferimento da petição inicial, sem análise do mérito, não havendo arbitrariedade ou ilegalidade na decisão recorrida.
6. O princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito, embora centrais no novo diploma processual civil, não autorizam o autor a litigar indefinidamente sem observância dos requisitos legais para o processamento da inicial. O descumprimento da determinação judicial, após regular intimação, torna impositiva a extinção do processo sem resolução do mérito.
7. Precedente da Casa: “(...) 1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 3. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Recurso conhecido e não provido.” (0715123-51.2025.8.07.0001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 08/08/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido apenas para conceder ao apelante a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: "O princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito, embora centrais no diploma processual civil, não autorizam o autor a litigar indefinidamente sem observância dos requisitos legais para o processamento da inicial. O descumprimento da determinação judicial, após regular intimação, torna impositiva a extinção do processo sem resolução do mérito. Conforme disposto no parágrafo único do art. 321 do CPC, a norma cogente determina ao juiz conferir oportunidade à parte para emenda à petição inicial, viabilizando o prosseguimento regular do feito. Entretanto, a inércia da parte ante a determinação judicial autoriza o indeferimento da exordial e consequente extinção do processo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3o, 321, parágrafo único, 485, I, e 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 6a Turma Cível, Apelação 00314752420088070001, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, j. 5/12/2023; TJDFT, 6a Turma Cível, Apelação 07229242220198070003, Rel. Vera Andrighi, j. 27/9/2023; TJDFT, 8a Turma Cível, Apelação 0715123-51.2025.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 08/08/2025.